Tribunal: TJDFT
Processo: 0734192-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734192-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO FERREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE MACONHA EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA POSSE PARA AUTOCONSUMO. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso III, da Lei 11.343/06, depois de ser visto por policial em campana vendendo maconha em um estacionamento público onde trabalhava como "flanelinha", sendo preso em flagrante com uma porção de maconha nas mãos enquanto guardava uma porção mais alentada, de mais de quarenta gramas, escondidos no para-choque de um carro. 2 As circunstâncias da prisão em flagrante demonstram que as drogas apreendidas se destinavam à venda no varejo, não havendo como reclassificar a conduta para posse de droga com fim de autoconsumo. 3 O reconhecimento da causa especial de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 não exige prova de ter sido a droga vendida a um estudante: basta que ação aconteça nas cercanias do estabelecimento de ensino. 3 Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deve ser afastada a causa de aumento da pena, porquanto entende que seria necessária a comprovação do dolo em vender drogas próximo a estabelecimento de ensino, e de nexo causal entre o aumento da venda de drogas em função de existir um centro educacional na redondeza. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades" (HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 15/5/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1873630/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027